Tribunal: TJSP
Processo: 0000634-74.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000634-74.2017.8.26.0236, da Comarca de
Ibitinga, em que é apelante FELIPE TOMAZ PRADO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0000634-74.2017.8.26.0236 VOTO No 44932
Comarca: Ibitinga (Ação Penal no 0000634-74.2017.8.26.0236)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Luiz Fernando Silva Oliveira
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: FELIPE TOMAZ PRADO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
FELIPE
TOMAZ
PRADO,
inconformado com a r. sentença que o
condenou às reprimendas de 04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 157,
caput, do Código Penal, apela (fls. 231/237),
pleiteando absolvição sob alegada insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pugna
pela
desclassificação da conduta para furto, com
absolvição por atipicidade material, em razão
da incidência do princípio da insignificância;
reconhecimento da figura tentada e aplicação
da detração.

Contra-arrazoado o apelo (fls.
252/255),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 262/268).
É o relatório.
Foi o apelante denunciado e
processado porque, segundo a denúncia, no dia
09.03.2017, por volta das 15h30min, na Rua
Paulo Biazi, no100, Cidade e Comarca de
Ibitinga, subtraiu para si, mediante grave
ameaça
exercida
com
emprego
de
arma
(lâmina de faca), um aparelho celular da marca
Samsung, um aparelho celular da marca Nokia,
uma camisola e um terço, tudo avaliado em
R$240,00,
em
prejuízo
da
vítima
Vera
Aparecida Carbinatto.
Segundo a denúncia, restou
apurado que o denunciado resolveu subtrair os
bens da vítima e, para tanto, escalou o muro
da residência de Vera, ingressou no local e,

mostrando-lhe a lâmina de uma faca, anunciou
o assalto, ordenando que ela lhe entregasse
suas joias e dinheiro.
Expõe a inicial acusatória que
a vítima, assustada, conseguiu trancar-se no
quarto do imóvel e passou a pedir ajuda,
oportunidade em que o acusado subtraiu os
bens descritos e se evadiu do local.
Consta
que
pessoa
não
identificada acionou a polícia militar, após
presenciar
o
denunciado
ingressando
no
imóvel da vítima e ouvir seus pedidos de
socorro.
Arremata
a
vestibular
asseverando que, em diligência realizada em
local próximo aos fatos, o denunciado foi
localizado
e,
ao
ser
abordado,
tentou
empreender fuga, desfazendo-se de uma sacola
com objetos roubados. Contudo, foi alcançado
e com ele recuperaram a camisola, o terço, e o
celular marca Nokia. A vítima reconheceu o
denunciado e os objetos como seus. Os
policiais localizaram, no local dos fatos, a
lâmina utilizada para ameaçar a vítima.

Ao proferir sentença o d.
magistrado a quo afastou a incidência da
causa de aumento do emprego de arma branca,
em razão da novatio in mellius.
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Na fase policial (fls. 11), o
recorrente negou a acusação, disse que apenas
pulou na residência da vítima, pois o marido
dela lhe devia. Em Juízo confirmou ter
entrado na residência, que o portão estava
aberto, mas não possuía nenhuma lâmina.
Relatou que a vítima o viu, gritou e se trancou
no quarto, tendo pegado apenas uma blusa
amarela, pois a vítima estava gritando, e foi
embora rumo a sua casa, vez que morava ali
perto, quando foi abordado pelos policiais
(mídia).
Contudo, os elementos de
convicção colhidos sob o crivo do contraditório vieram a confirmar,
integralmente, a acusação.
Com efeito, analisando-se os
elementos de convicção carreados ao longo de

toda a persecutio criminis, verifica-se que, na
espécie, acham-se bem provadas a autoria e a
materialidade delitiva (fls. 11, 13, 15/17,
18/19, 20 e mídia), cabendo destacar ter a
vítima Vera Aparecida Carbinatto (mídia)
confirmado a ocorrência do crime em questão,
bem como a ameaça feita com faca, tendo o
acusado perguntando a ela se queria morrer,
fazendo
deboche.
Ademais,
a
vítima
reconheceu, na polícia e em Juízo, o réu como
sendo o agente roubador
tendo ele dito à
vítima, durante o crime, que era Felipe, filho
da Maria, que morava ali perto.
E os policiais militares Diego
dos Santos Maccari e André do Prado Monteiro
declararam em juízo, de modo coeso e
uníssono, terem sido acionados para atender a
ocorrência de um indivíduo que teria pulado o
muro de uma casa e, com as características do
indivíduo, o localizaram na rua, tendo este
empreendido fuga, quando da aproximação da
viatura policial e, no trajeto, dispensado um
objeto. Foi abordado e os objetos dispensados
localizados - camisola, terço e um celular.

Retornaram a casa da vítima, que disse ter
sido ameaçada com uma lâmina, localizada na
sala da casa. Por fim, a vítima disse que um
celular branco também havia sido subtraído,
que não foi recuperado (mídia).
A
esta
altura,
cumpre
ponderar que o policial não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, não trouxe o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
E tendo o acusado empregado
grave ameaça, com o uso de uma lâmina, não
há que se falar em desclassificação para delito

de furto.
Nessa
toada,
como
reiteradamente se tem decidido, em casos como
o presente, poucas vezes objeto de abundantes
testemunhos, a palavra da vítima, se coerente e
uniforme, deve merecer integral acolhimento.
De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a
ofendida viesse a acusar o réu, gratuitamente,
de crime tão grave.
E razão não assiste à combativa defesa, quando acena com a atipicidade material da conduta, pois
demonstrada, na espécie, a intenção de
subtração de coisa alheia móvel e a grave
ameaça, caracterizadora do crime de roubo.
Assim, em sendo o delito de
roubo crime complexo, vez que afronta dois
bens jurídicos tutelados pela lei penal - o
patrimônio e a integridade física e moral da
vítima
, tem-se que a ofensa à integridade
física e/ou moral da vítima torna a conduta
um relevante penal, de modo que afasta a
alegação de atipicidade pela eventual bagatela
da coisa roubada.

Inviável,
outrossim,
o
reconhecimento da tentativa.
O roubo consumou-se, vez
que o bem subtraído deixou, por inteiro, a
esfera de vigilância da vítima e, somente após
diligência policial bem sucedida, veio a ser
recuperado.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o recorrente praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta
em
tela,
bem
assim
(ii)
a
responsabilidade de tal agente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste

instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.
Em relação às reprimendas e
ao regime prisional impostos, verifica-se que
foram criteriosamente dosados, observadas as
especificidades
do
caso
concreto
e
as
circunstâncias pessoais do réu, e de acordo
com o livre e prudente convencimento do MM.
Juízo de Primeiro Grau.
No tocante ao regime inicial,

incabível a aplicação do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, posto que fixado o
regime inicial aberto.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator